Tribunal: TJDFT
Processo: 0716127-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716127-34.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF, ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE LTDA DESPACHO Encaminhe-se o ofício de ID 68798855, bem como seus anexos, ao Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que o processo está em tramitação naquela Corte de Justiça, consoante certidão de ID 60990230. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007